Tribunal: CARF
Processo: 13609.721263/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721263/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo ao procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2010, ano-
calendário 2009, em que se apurou, nos termos da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento, a infração de deduções indevidas de despesas médicas no
valor de R$95.812,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721263/2011-10
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721263/2011-10

Conforme informa a autoridade lançadora, o Recorrente foi reintimado mas não
comprovou o efetivo pagamento dos valores deduzidos aos profissionais: Márcia Cristina V. M.
Correa (R$15.325,00); Gislene Maria de Carvalho Silva (R$9.734,00); Vicente M. Avelar Junior
(R$22.825,00); Luiz Fernando La Gatta da Costa (R$24.763,00) e Dagoberto Correa Lanza
(R$9.350,00). Intimado, não apresentou os comprovantes relativos aos valores declarados
referente aos profissionais: Dardania A. Ferreira (R$3.220,00); Vera L. S. Araújo (R$2.970,00),
Ivone Cristina Damas (R$2.200,00); Tatiana Ramalho (R$2.745,00) e Carolina Alessandra M. L.
Oliveira (R$2.680,00).
Tendo em vista a ausência de comprovação destas despesas, na forma requerida
pela administração tributária, a Impugnação foi julgada improcedente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
O acórdão admitiu que os recibos fornecidos por profissionais fazem prova
dos pagamentos. Contudo, aduziu a autoridade fiscal, a seu juízo, que pode
solicitar provas adicionais. Não houve indicação de qualquer vício nos
recibos;
(ii)
A lei 9.250/95, art. 8o, II, “a” e §2o, III, prevê que os recibos especifiquem
os pagamentos, indiquem o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu. Somente na falta do recibo, que se autoriza requerer outros
documentos;
(iii)
O próprio órgão julgador admite que “inexiste obrigação legal de que o
contribuinte efetue os pagamentos em cheque cruzado e nominal”;
(iv)
Os recibos provam o pagamento dos serviços médicos, citando o art. 320
do Código Civil;
(v)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e não
comprovação e justificação. A seguir, cita o ônus da prova do Fisco;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte da lide administrativa é saber se, apresentados recibos relacionados à
prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização solicitar outros documentos hábeis a
comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
A questão encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula
CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721263/2011-10

Após a apresentação dos recibos médicos, a fiscalização requisitou que o
Recorrente comprovasse, “o efetivo pagamento (extratos bancários e/ou cheques nominativos)
efetuado ao profissional abaixo identificado, referente aos serviços profissionais realizados”
(fl.22).
Ainda, na intimação fez constar: “COMPROVAÇÃO – Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples
recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem
ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento”.
Entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e
ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando
objeto de indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos
legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu dependente, e (b)
que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721263/2011-10

comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas
médicas, que poderia ser apresentada não só por cheques nominativos, como indicado pelo
Recorrente. Sendo o pagamento em dinheiro, como sustentado na ação fiscal, poderia ser
apresentados extratos bancários, para demonstrar a correspondente operação financeira. Não se
afigura desarrazoável, imotivada ou autoritária, a exigência do Fisco, dado o amplo espectro de
documentos que seriam admitidos para a construção desta prova.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital